Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701999-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADÃO PEREIRA DOS SANTOS (requerido), contra decisão do ilustre Juízo da Vara Cível de Santa Maria, o qual, nos autos da ação de busca e apreensão caldada no Decreto-Lei 911/69, lhe aplicou penalidades por litigância de má-fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, bem como determinou a expedição de ofício ao MPDFT para apurar eventuais crimes de desobediência e estelionato. Inconformado, o requerido recorre. Denota-se que o agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao requerido/agravado. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). De outro lado, consta dos autos que o requerido exerce profissão de Ladrilheiro, mas não há informação de qual é sua renda. A propósito, denota-se que o agravante juntou aos autos os documentos de ID 21619754, nos quais se depreende: a) na Pág. 1-3, print contendo apenas informação de que constam declarações de imposto de renda apresentadas a Receita Federal do Brasil, nos anos de 2018, 2019 e 2020; b) na Pág. 4/5, imagem ilegível do que se acredita ser a CTPS, e c) na Pág. 6, extrato bancário desatualizado (setembro/2020), no qual não é possível saber qual a real condição financeiro-econômica do agravante. Não se pode olvidar que o objeto do contrato de alienação fiduciária em questão é de veículo ano 2019/2020, adquirido por R$ 49.990,00 (ID 58465409 dos autos originais), o que, em princípio, contrapõem-se com a alegação de hipossuficiência. Desse modo, neste caso, para o deferimento do benefício pleiteado entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da CTPS legível onde consta a anotação de atualização salarial, últimos três contracheques, declaração de imposto de renda 2019/2020, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, assim como comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator